Tribunal: STJ
Processo: 0038798-64.2023.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052563 - PR(2025/0355914-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PINHEIROS LONDRINA INCORPORADORA E CONSTRUTORA SPE S.A
AGRAVANTE
: FENTO ENGENHARIA LTDA.
ADVOGADOS
: JUAREZ XAVIER KÜSTER FILHO - PR070750
FELIPE ANDRADE DAMAS - PR067555
RÔMULO RODRIGO LEUÇZ - PR063552
FERNANDO CÉZAR CECON - PR060549
AGRAVADO
: LIVIA LUCAS RESENDE VIEIRA
AGRAVADO
: RAFAEL HONORIO RAQUEL JUNIOR
ADVOGADA
: STÉFANI ALLIO ANDRIAN - PR068737
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
INDENIZAÇÃO POR DANOS
C/C
MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE
1. Ação de reparação por danos morais
indenização por danos materiais.
c/c
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como destinatário da
prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova
e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova
requerida sem que isso configure cerceamento de defesa. Precedentes.
3. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:07:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 159b9ef2-6782-4262-a339-f3d26d0a47a9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052563 - PR(2025/0355914-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PINHEIROS LONDRINA INCORPORADORA E CONSTRUTORA SPE S.A
AGRAVANTE
: FENTO ENGENHARIA LTDA.
ADVOGADOS
: JUAREZ XAVIER KÜSTER FILHO - PR070750
FELIPE ANDRADE DAMAS - PR067555
RÔMULO RODRIGO LEUÇZ - PR063552
FERNANDO CÉZAR CECON - PR060549
AGRAVADO
: LIVIA LUCAS RESENDE VIEIRA
AGRAVADO
: RAFAEL HONORIO RAQUEL JUNIOR
ADVOGADA
: STÉFANI ALLIO ANDRIAN - PR068737
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
INDENIZAÇÃO POR DANOS
C/C
MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE
1. Ação de reparação por danos morais
indenização por danos materiais.
c/c
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como destinatário da
prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova
e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova
requerida sem que isso configure cerceamento de defesa. Precedentes.
3. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por PINHEIROS LONDRINA
INCORPORADORA E CONSTRUTORA SPE S.A e FENTO ENGENHARIA LTDA., contra
decisão da Presidência do STJ que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
: de reparação por danos morais
indenização por danos
Ação
c/c
materiais ajuizada pela parte agravada em desfavor da agravante, devido ao atraso
na entrega do imóvel objeto da promessa de compra e venda firmada entre as
partes.
: julgou parcialmente procedentes os pedidos.
Sentença
Documento eletrônico VDA54075667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:34
Código de Controle do Documento: dc0e3a38-0220-49bb-a975-cf2cd1a09939

: deu parcial provimento à apelação interposta pela parte
Acórdão
agravante e negou provimento ao recurso da agravada, nos termos da seguinte
ementa (e-STJ fls. 525-526):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE
IMÓVEL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS DAS RÉS
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO
E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais em ação de reparação de danos materiais e morais,
condenando os réus ao pagamento de valores por atraso na entrega de imóvel e
devolução de juros de obra, além de fixar honorários advocatícios e despesas
processuais. Os autores contestam a validade da cláusula de tolerância de 180 dias,
defendem a necessidade de inversão da multa moratória e pedem pela fixação de
indenização por danos morais. As rés defendem a ocorrência de cerceamento de
defesa, ausência de atraso na entrega da obra em decorrência de incêndio no
empreendimento, impossibilidade de devolução dos juros de obra.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em
razão do indeferimento da prova testemunhal e se os pedidos de indenização por
danos materiais e morais, bem como a devolução de valores cobrados a título de
juros de obra, devem ser acolhidos em razão do atraso na entrega do imóvel. III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em cerceamento de defesa no caso concreto, uma vez que se
trata de matéria de direito, sem a necessidade de produção de provas
complementares para o deslinde do feito.
4. Embora o magistrado tenha proferido a sentença sem anunciar o julgamento
antecipado do mérito, a nulidade da sentença somente deve ser declarada se for
verificado efetivo prejuízo às partes, o que não ocorreu no caso sob análise.
5. A cláusula de tolerância de 180 dias é válida e lícita, conforme jurisprudência do
STJ, permitindo que construtoras tenham prazo adicional para concluir obras em
situações excepcionais.
6. Nos termos da jurisprudência do STJ, o prazo final para a entrega do imóvel deve
ser aquele pactuado com o comprador, não podendo ser condicionado ao contrato
de financiamento do imóvel celebrado em momento posterior.
7. O atraso na entrega do imóvel foi reconhecido, pois a entrega ocorreu apenas em
dezembro de 2023, ou seja, após o prazo final previsto para abril de 2023, já
considerando a cláusula de tolerância.
8. O prazo de tolerância de 180 dias serve justamente para casos como o dos autos,
em que ocorreu um incêndio no empreendimento e que teve origem nas
instalações elétricas da obra, o que configura risco inerente à atividade da
construção civil.
9. Não foi demonstrado dano moral, pois o mero aborrecimento decorrente do
atraso não configura lesão à esfera psíquica do autor.
10. A restituição dos valores pagos a título de juros de obra é devida, pois a
cobrança é ilícita após o prazo de entrega do imóvel.
Documento eletrônico VDA54075667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:34
Código de Controle do Documento: dc0e3a38-0220-49bb-a975-cf2cd1a09939

11. A inversão da multa contratual não é cabível, pois a penalidade prevista no
contrato é considerada excessiva e desproporcional ao caso, de modo que a
condenação ao pagamento de alugueres durante o período de atraso da entrega
das chaves se revela adequada à hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelação cível das rés parcialmente conhecida e desprovida e apelação cível dos
autores conhecida e desprovida, com majoração dos honorários advocatícios em
grau recursal em ambos os recursos.
Tese de julgamento: D
Em contratos de compra e venda de imóveis, a cláusula de tolerância de 180 dias
para a entrega do bem é válida, mas não exime a construtora de responsabilidade
por atrasos que ultrapassem esse prazo, sendo devida a indenização por alugueres
durante o período em que o comprador não pôde utilizar o imóvel adquirido, e
indevida a cobrança de juros de obra no período em que o atraso restar configurado

: opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração
: aponta violação dos arts. 355, I e 357 e 393, Parágrafo
Recurso Especial
Único, do CPC. Sustenta, em síntese, cerceamento de defesa pelo indeferimento
do pedido de produção de provas visando afastar o atraso na entrega do imóvel.
Argumenta a ocorrência de fortuito externo, em razão de incêndio
imprevisível e inevitável que comprometeu as instalações da obra, razão pela qual
devem ser afastadas as indenizações pelo atraso na entrega do imóvel.
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial devido os óbices das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.
: o agravante refuta o óbice da Súmula
Repisa a
Agravo interno
7/STJ.
insurgência veiculada no recurso especial acerca do cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado da demanda.
Rebate a aplicação das Súmulas 5 e
insistindo na ocorrência de
7/STJ,
fortuito externo, devido ao incêndio que atingiu toda a obra, com impacto nas
instalações elétricas, o que afasta a responsabilidade da agravante e prorroga o
prazo de entrega do imóvel.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Do cerceamento de defesa
Ao contrário do alegado pela parte agravante, não ficou demonstrado o
cerceamento de defesa na hipótese dos autos na medida em que, nos termos da
Documento eletrônico VDA54075667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:34
Código de Controle do Documento: dc0e3a38-0220-49bb-a975-cf2cd1a09939

jurisprudência do STJ, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da
livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento
pelo indeferimento da prova pericial não acarreta a referida mácula (AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AgInt no
AREsp n. 1.993.573/SP,
29/6/2022;
Terceira Turma, DJe de
.
REsp n. 1.875.724/AM,
25/11/2021)
Na espécie, o acórdão recorrido assim asseverou (e-STJ FL. 529):

Conforme se depreende dos autos, em que pese o juízo singular tenha
proferido sentença sem anunciar o julgamento antecipado do feito, tem-se que
eventual decreto de nulidade do decisum atacado deve ser condicionado à
verificação da efetiva utilidade da prova oral pugnada pelas partes.
Contudo, ao contrário do que alegam as apelantes Fento e Pinheiros, as
provas documentais relacionadas ao incêndio que acometeu o empreendimento
objeto dos autos são aptas a demonstrar a extensão dos danos causados à
construção. Além disso, é necessário observar que o tema central da presente ação
é a ocorrência, ou não, de atraso na entrega da obra, tratando-se de uma questão
de direito, passível de verificação a partir dos documentos colacionados no feito.
Ademais, verifica-se que as provas apresentadas até o julgamento do
mérito permitiram ao magistrado singular formar seu convencimento quanto ao
tema, de modo que a produção de outras provas não se mostrou necessária ao juízo.

Assim, o acórdão fundamenta que a prova documental produzida nos
autos era suficiente ao julgamento da demanda.
Não se verifica, portanto, cerceamento de defesa.
Outrossim, a reapreciação do julgado, a fim de averiguar o alegado
cerceamento de defesa em razão do indeferimento da realização de prova,
demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é permitido ante o óbice da
Súmula 7 desta Corte. Nesse sentido: AgInt no
3a Turma, DJe
AREsp 1634989/PR,
AgInt no
4a Turma, DJe
28/05/2020;
AREsp 1632773/SP,
05/06/2020.

- Do reexame de fatos e provas e da interpretação de cláusulas contratuais
Como exposto na decisão agravada, o
ao julgar o recurso
TJ/PR
interposto pela parte agravante, assim decidiu (e-STJ fls. 534):

No tocante às alegações das rés no sentido de que a ocorrência de um incêndio em
boa parte do empreendimento teria danificado severamente a construção e que
tal fato constituiria caso fortuito externo e quebra do nexo de causalidade, razão
não lhes assiste.
Isso porque a cláusula de tolerância de 180 dias prevista para a entrega do imóvel
serve justamente para permitir que as construtoras tenham uma janela temporal de
6 meses para concluir as obras na hipótese de ocorrência de eventos
extraordinários, imprevistos e eventuais problemas durante a execução do
empreendimento.
No caso dos autos, observa-se que o incêndio que acometeu a obra teve início nas
instalações elétricas do empreendimento, razão pela qual é possível concluir que o
Documento eletrônico VDA54075667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:34
Código de Controle do Documento: dc0e3a38-0220-49bb-a975-cf2cd1a09939

infortúnio se deu em decorrência dos riscos da própria atividade construtiva
executada pelas rés, de modo que o aludido prazo de tolerância deve abarcar tal
acontecimento.
Não obstante, conforme se observa de um de uma conversa via WhatsApp com a
print autora Livia, trazido aos autos pelas próprias rés em sua contestação, há um
comunicado formulado pela ré Pinheiros aos adquirentes de imóveis no
empreendimento objeto dos autos informando que o 'hall de alguns pavimentos do
bloco 2' foi acometido por um “sinistro de leve relevância' (mov. 17.1, fl. 12– autos
de origem), o que demonstra que as próprias rés não consideraram o episódio
como se fosse de alta complexidade.
Caso contrário, estariam passando informações inverídicas ou incompletas aos
consumidores, o que também não poderia ser admitido.
Assim, considerando que a entrega das chaves do imóvel ocorreu apenas em
conforme documentos de movs. 57.2 e 58.2, ou seja, aproximadamente 8 (oito)
meses após o prazo final para a entrega do apartamento, já contabilizados os 6
(seis) meses de tolerância previstos contratualmente.
Portanto, não há como afastar o reconhecimento do atraso na entrega da obra,
devendo ser mantida a sentença neste particular. Desse modo, nego provimento a
ambos os recursos acerca do tema.

Dessa maneira, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se
refere a alegada ocorrência de fortuito externo para afastar a indenização fixada
na origem, exige o reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas
contratuais, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7, ambas do
STJ.
Assim, não é possível que sejam revisitados fatos ou que seja conferida
nova interpretação de cláusula contratual, uma vez que são matérias ligadas à
demanda e alheias à função desta Corte Superior que é a uniformização da
interpretação da legislação federal.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54075667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:34
Código de Controle do Documento: dc0e3a38-0220-49bb-a975-cf2cd1a09939

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.052.563 / PR
Número Registro: 2025/0355914-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00387986420238160014 00547692120258160014 387986420238160014 547692120258160014
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PINHEIROS LONDRINA INCORPORADORA E CONSTRUTORA
SPE S.A
AGRAVANTE : FENTO ENGENHARIA LTDA.
ADVOGADOS : JUAREZ XAVIER KÜSTER FILHO - PR070750
FELIPE ANDRADE DAMAS - PR067555
RÔMULO RODRIGO LEUÇZ - PR063552
FERNANDO CÉZAR CECON - PR060549
AGRAVADO
: LIVIA LUCAS RESENDE VIEIRA
AGRAVADO
: RAFAEL HONORIO RAQUEL JUNIOR
ADVOGADA
: STÉFANI ALLIO ANDRIAN - PR068737
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55294288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:43:27
Código de Controle do Documento: 8d51f6b5-d15e-490d-9bed-70f25df45ad1

AGRAVANTE : PINHEIROS LONDRINA INCORPORADORA E CONSTRUTORA
SPE S.A
AGRAVANTE : FENTO ENGENHARIA LTDA.
ADVOGADOS : JUAREZ XAVIER KÜSTER FILHO - PR070750
FELIPE ANDRADE DAMAS - PR067555
RÔMULO RODRIGO LEUÇZ - PR063552
FERNANDO CÉZAR CECON - PR060549
AGRAVADO
: LIVIA LUCAS RESENDE VIEIRA
AGRAVADO
: RAFAEL HONORIO RAQUEL JUNIOR
ADVOGADA
: STÉFANI ALLIO ANDRIAN - PR068737
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:43:27
Código de Controle do Documento: 8d51f6b5-d15e-490d-9bed-70f25df45ad1